Tribunal: TJPA
Processo: 0808853-37.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10680 - Crédito Complementar
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0808853-37.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: ARIDISSON RODRIGO VIDAL DE OLIVEIRA, ELIZETE BRAGA SANTOS, MARIA HELENA SOUZA OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, MARIA SIDNEY SANTIAGO ALVES, EVANDO JOSE GUIMARAES MARTINS, PATRICIA MIRALHA LEANDRO, FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA, HEITOR DE ARAUJO PINTO, YOLANDA AURORA MARCAL GALVAO, AUGUSTO MAGNO MAGALHAES CARDOSO PEREIRA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014. PROPOSTA DE TRANSAÇÃO FORMALIZADA PELA PROCURADORIA DO ESTADO. ACEITAÇÃO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O próprio agravante formalizou a proposta conciliatória, inclusive se comprometeu em obter a autorização junto ao Governador do Estado, caso houvesse aceitação pelos exequentes especificamente apontados pelo ato decisório (que aceitaram a proposta de acordo).

A decisão hostilizada nada mais fez senão homologar os valores sobre os quais não houve efetiva impugnação (item I), e ainda, realizar a homologação da proposta de acordo (item II), razão pela qual não há qualquer vício processual ou carência de fundamentação.

Com efeito, todo aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º do CPC). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º do CPC).

Vale ressaltar que a Procuradoria do Estado é o órgão de representação processual do ente público (art. 75, II do CPC) exatamente com base nisso é que apresentou proposta de conciliação, inclusive se comprometendo em obter a autorização junto ao Chefe do Poder Executivo, aliás sem nada provar que tal pedido fora de fato negado.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 41ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 16.11.2022 a 23.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0808853-37.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: FABIO LUCAS MOREIRA

DECISÃO AGRAVADA: (ID 3656029)

AGRAVADOS: ARIDISSON RODRIGO VIDAL DE OLIVEIRA e OUTROS

ADVOGADA: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA (OAB/PA 7.895) e OUTROS

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTÁRQUICA: CAMILA BUSARELLO (OAB/PA 11.840)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração contra decisão desta relatoria (ID 3656029).

Em necessária síntese, nas razões recursais o agravante aduziu que embora sua petição se refira a um acordo, em verdade não fazia referência não a acordo e sim impugnação aos cálculos. Alegou, ademais, que mesmo sendo considerada tal petição como uma proposta de acordo há, ainda, óbices como a ausência de autorização do Governador do Estado e do Procurador-Geral do Estado.

Requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e arbitramento de honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

De início, assinalo que este recurso acaba por reiterar as razões já apreciadas quando da rejeição dos embargos de declaração anteriores sobre os quais farei singela digressão para evitar tautologia.

Conforme consignei em ato decisório pretérito a melhor resposta ao questionamento formalizado pelo agravante é a sua própria petição (ID 3542839), formalizada em 25/08/2020, onde expressamente assentou:

“ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº05.054.861/0001-76, por sua Procuradoria-Geral, neste ato representada pela Procuradora que esta subscreve, vem, com o devido acatamento, à presença de V. Exª., nos autos da Ação Ordinária, expor e requerer o seguinte:

O ESTADO DO PARÁ não tem mais interesse em prosseguir nesta demanda e com base no art. 3º, parágrafos 2º e 3º do CPC pretende encerrar a discussão apresentando a seguinte proposta de conciliação
.

No dia 08.01.2020 o ESTADO DO PARÁ apresentou a este Juízo o valor que entende devido.

O processo está em fase de análise de IMPUGNAÇÃO, Porém, há condições de ser encerrado com a conciliação.

CASO A PARTE CONTRÁRIA ACEITE COMO O VALOR DEVIDO OS VALORES APRESENTADOS NO DIA 08.01.2020 O PROCESSO SERIA ENCERRADO EM FORMA DE CONCILIAÇÃO.

COM A CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA DA AÇÃO, QUE DARÁ PLENA, GERAL, QUITAÇÃO AOS VALORES RECLAMADOS E QUE SERÃO PAGOS POR MEIO DE PRECATÓRIO.

Estes valores serão atualizados a partir do dia que a parte contrária aceitar a presente proposta.

E CASO A PARTE CONTRÁRIA ACEITE A PROPOSTA DO ESTADO DO PARÁ, REQUER A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 487, III, 'B' DO CPC.

Caso a parte contrária aceite as bases acima, a PGE só tomará as providências de pagamento, com a chegada do ofício requisitório.

A parte autora poderá procurar a Câmara de Conciliação da PGE para qualquer esclarecimento que tenha interesse sobre de como funciona a parte de pagamento.

E requer a suspensão do processo até que a parte contrária se manifeste sobre a proposta do ESTADO.

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE CASO A PARTE CONTRÁRIA ACEITE A PROPOSTA, A CAMPGE IRÁ OBTER AUTORIZAÇÃO DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO PARA EFETIVAR A CONCILIAÇÃO.

O número do processo interno na PGE é o SAJ 2019.004001
”
(Grifei)

Note-se que foi o próprio peticionante, ora agravante, que formalizou tal proposta conciliatória, inclusive se comprometeu em obter a autorização junto ao Governador do Estado, caso houvesse aceitação pelos exequentes especificamente apontados pelo ato decisório (que aceitaram a proposta de acordo).

A decisão hostilizada nada mais fez senão homologar os valores sobre os quais não houve efetiva impugnação (item I), e ainda, realizar a homologação da proposta de acordo (item II), razão pela qual não há qualquer vício processual ou carência de fundamentação. Confira-se especificamente a parte do ato decisório objeto da insurgência:

“II – QUANTO AOS PEDIDOS DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO SOBRE OS QUAIS HOUVE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE ACORDO:

O Estado do Pará, na petição vinculada neste autos em 25/08/2020 (ID 3542839), apresentou proposta de conciliação visando extinguir o presente processo com resolução de mérito (art. 487, III, alínea “b”).

Em resposta os exequentes, mediante petitório vinculado em 27/08/2020 (ID 3559607), após reafirmarem a condição de litigantes autônomos neste pedido de cumprimento, manifestaram expressa aceitação da proposta formalizada pelo Estado do Pará, tão somente em relação
aos exequentes ARIDISSON RODRIGO VIDAL DE OLIVEIRA
,
MARIA SIDNEY SANTIAGO ALVES e PATRÍCIA MIRALHA LEANDRO.

Assim, considerando a autonomia conferida às partes permitindo-lhes transacionarem sobre direitos patrimoniais disponíveis HOMOLOGO a proposta de conciliação oferecida pelo Estado do Pará e aceita pelos credores/exequentes em todos os seus termos eis que não houve oposição de qualquer ressalva como se verifica no item 2 da petição (ID 3559607).

Diante disso, ficam homologados os seguintes valores indicados pelo ente público na petição
(08/01/2020 – ID 2611135)
:
ARIDISSON RODRIGO VIDAL DE OLIVEIRA R$ 204.452,21 (duzentos e quatro mil
, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos)
;
MARIA SIDNEY SANTIAGO ALVES R$ 143.522,35 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) e PATRÍCIA MIRALHA LEANDRO R$ 64.837,12 (sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e doze centavos) extinguindo o presente processo na forma do art. 487, III, alínea “b”, CPC quanto a estes credores.

Transitada em julgado este capítulo decisório expeçam-se os respectivos precatórios seguindo
os autos à Contadoria deste Tribunal para realizar os cálculos referente ao destacamento/dedução dos honorários advocatícios contratuais - instrumentos juntados aos autos – na forma do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Outrossim, fica igualmente autorizada a expedição dos créditos de sucumbência em favor da pessoa jurídica Fonseca Rocha Associados Advogados S/S (CNPJ nº 08.508.719/0001-40).

Por fim, determino o encaminhamento destes autos à contadoria deste tribunal para sejam realizados os cálculos necessários visando o cumprimento desta decisão notadamente quanto aos honorários advocatícios.”

Com efeito, todo aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º do CPC). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º do CPC).

Vale ressaltar que a Procuradoria do Estado é o órgão de representação processual do ente público (art. 75, II do CPC) exatamente com base nisso é que apresentou proposta de conciliação, inclusive se comprometendo em obter a autorização junto ao Chefe do Poder Executivo, aliás sem nada provar se tal pedido (autorização) fora de fato negado pelo Excelentíssimo Governador do Estado, cuidando-se, assim, de mera alegação.

Se eventualmente a proposta de conciliação, petição (ID 3542839), formalizada pela Procuradoria do Estado, carecia de autorização do Chefe do Poder Executivo – o que realmente não acredita dada ausência de efetiva comprovação da negativa (ato formal) – isto poderá ser objeto de ação anulatória.

Destarte, o ato decisório combatido não padece de qualquer mácula.

Por fim, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE MULTA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do diploma processual civil, não é automática e depende da análise do caso concreto.

4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2022